Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONSTRUÇÕES. OCUPAÇÃO DO SOLO. DESACORDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO. BOA-FÉ PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial da apelação.

2. O juiz, a quem incumbe velar pela duração razoável do processo (art. 139, inciso II, do CPC), pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça com suporte em decisão fundamentada (art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Viola a boa-fé processual (art. 5o, CPC), assim como os direitos à ampla defesa e devido processo legal, a omissão do juízo sentenciante quanto à análise da pertinência de dilação probatória, devidamente requerida por ambas as partes após serem intimadas para tanto, por duas vezes.

4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida. Sentença cassada.